Tribunal: TJDFT
Processo: 0733306-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED). CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO AOS APOSENTADOS. INÍCIO DA INCIDÊNCIA. VIGÊNCIA DA LEI.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de incorporação da GARC/GAPED em proventos de aposentadoria no período que a servidora atuou em cargo de atividade pedagógica, relativo ao período de fevereiro a dezembro/2009, bem como o pagamento das parcelas vencidas. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.

2 – GARC - Gratificação de Atividade de Regência de Classe / GAPED – Gratificação de Atividade Pedagógica. Incorporação aos proventos dos inativos. Direito à percepção. Delimitação. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência autuado sob o no 2018.00.2.007660-8, fixou o entendimento de que "A incorporação da GARC/GAPED tem como início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não retroagindo, portanto, para alcançar aqueles que a exerceram antes da lei instituidora, e não se distinguindo ativos e inativos." Súmula 10. Com a edição da Lei Distrital 4.075/2007, com efeitos a partir de 1o/03/2008, o pagamento da GARC, posteriormente denominada GAPED pela edição da Lei Distrital 5.105/2013, a verba, antes destinada apenas à atividade de regência de classe, foi estendida para atividades exercidas de coordenação pedagógica, direção e vice direção, supervisão pedagógica e professores em núcleo de monitoramento pedagógico, permitida a incorporação em proventos de aposentadoria.

3 – Incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria. Período posterior à vigência da norma. No caso, o pleito de incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria refere-se ao período de 09/02/2009 a 18/12/2009, em que a parte autora laborou em atividade de coordenação pedagógica, e que foram excluídos da contagem de período válido para o pagamento da aposentadoria (ID 23453007 – PAG 8, PAG 40). O período pleiteado é posterior, portanto, à edição da Lei 4.075/2007 que estendeu a gratificação para as atividades pedagógicas. Dessa forma, a servidora tem direito à incorporação desse período nos proventos de aposentadoria, equivalente a 1,2% na forma autorizada no art. 21 § 1o da Lei Distrital 4.075/2007, vigente à época dos fatos, que somados ao percentual de 27,6% que a servidora já recebe, alcança 28,8%.

4 – Valor da condenação. Cálculos aritméticos. A planilha apresentada pela parte autora não espelha a realidade, pois inclui valores vincendos sem descontar as parcelas certamente recebidas pela parte durante o curso do processo (ID 23453002). A planilha apresentada pela parte ré contém parcelas de GARC/GAPED relativas ao 13o dos anos 2017, 2018, 2019 que já foram recebidas pela servidora, segundo consta nas fichas financeiras, tanto que não foram incluídas no cálculo trazido com a inicial. Nesse quadro, por depender de meros cálculos aritméticos, o valor da condenação pode ser apresentado pelas partes por ocasião do cumprimento de sentença, que deve ser apurado considerando a diferença mensal equivalente a 1,2% da remuneração, a partir do mês seguinte à aposentadoria da autora, ocorrida em outubro de 2017.

5 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Os entendimentos fixados nas ADI’s 4357/DF e 4425/DF referem-se à aplicação da TR até 25/03/2015 para atualização dos precatórios expedidos. Após, a correção se dá pelo IPCA-E (ADI 4425 QO, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 25/03/2015). O termo inicial da correção monetária é o vencimento de cada parcela e os juros de mora a partir da citação. Recurso a que se dá provimento para condenar o réu a pagar o equivalente a 1,2% sobre os proventos (valor base) da servidora recebidos a partir de novembro/2017, com atualização monetária nos parâmetros ora fixados, cujos cálculos podem ser apurados pelas partes na fase de cumprimento de sentença.

6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.

E